Tribunal: TJPA
Processo: 0011212-41.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011212-41.2017.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011212-41.2017.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA.
(Advogados: Carlos Roberto Guimarães Figueiredo; Huadson Santos Guimarães; Carolina Herold Costa; outros)

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Advogado: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, no julgamento de agravo interno manejado em sede de apelação cível, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão colegiado e, em sendo inadmissível o recurso, estabelecer a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator.

4.

A utilização do agravo interno para impugnar acórdão colegiado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão, reconhecendo-se, nesses casos, a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

6.

Diante da inadequação manifesta da via eleita, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento.

7.

Caracterizada a inadmissibilidade manifesta do recurso, revela-se proporcional e adequada a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, como forma de repressão ao uso indevido do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A inadmissibilidade manifesta do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA.
, contra
acórdão proferido por este órgão colegiado
, que apreciou o recurso anteriormente interposto nos autos da apelação cível.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de rediscussão do mérito da decisão colegiada, reiterando fundamentos já apreciados quando do julgamento do recurso antecedente.

Por sua vez, a agravada pugna pelo
não conhecimento do agravo interno
, ao argumento de que o recurso foi
indevidamente interposto contra acórdão
, configurando erro grosseiro, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

Não conheço do recurso
, ante sua manifesta inadmissibilidade.

A controvérsia restringe-se à verificação do
cabimento do agravo interno interposto contra acórdão colegiado
.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o
agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator
, não se prestando à impugnação de decisões colegiadas.

No caso concreto, constata-se que o agravante manejou
agravo interno contra acórdão
, o que configura
erro grosseiro
, circunstância que
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:
“Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. É aplicável, no caso, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp 2.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Dessa forma, diante da
inadequação manifesta da via eleita
, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, impondo-se o seu
não conhecimento
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Reconhecida a inadmissibilidade manifesta do agravo interno,
mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, a qual fixo em
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, medida que se revela proporcional e adequada à repressão do uso indevido do sistema recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno
, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que interposto contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
certifique-se e proceda-se à baixa imediata dos autos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026